Tribunal: TJSP
Processo: 2243515-72.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de redução das penas-base aos mínimos montantes legais e de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, com alteração do regime de cumprimento da

Ementa:
Revisão criminal – Peticionário condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, 'caput', da Lei no 11.343/06) – Pedido de absolvição sob o argumento da insuficiência de provas – Pleitos subsidiários de redução das penas-base aos mínimos montantes legais e de aplicação do redutor de penas previsto no § 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, com alteração do regime de cumprimento da pena privativa de liberdade – Revisão Criminal, fundada no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, que somente é cabível para reformar decisão que contenha flagrante erro judiciário, não possuindo a natureza de uma segunda apelação ou 'terceira instância' de julgamento – Decisão que não se revela contrária a texto de lei ou à prova dos autos – Ação revisional julgada improcedente.